Tribunal: TJES
Processo: 0126033-88.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0126033-88.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA TAXATIVA DA LC Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. VALIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, mantendo hígida a cobrança de ISSQN sobre receitas bancárias descritas no Auto de Infração nº 252/2006 e na CDA nº 74/2006, no valor originário de R$ 92.465,43. O juízo de origem também condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ISSQN sobre determinadas receitas bancárias, como tarifas por manutenção de contas, operações ativas, custódia de valores e emissão de documentos; e (ii) determinar se a Certidão de Dívida Ativa apresentada pelo Município goza de presunção de liquidez e certeza, à luz da ausência de prova técnica desconstitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ISSQN incide sobre os serviços previstos na lista anexa à LC nº 116/2003, cuja natureza é taxativa, mas admite interpretação extensiva para alcançar serviços congêneres, conforme estabelecido pelo STF no Tema nº 296 da Repercussão Geral e pela Súmula nº 424 do STJ.

As rubricas impugnadas, como operações ativas, tarifas bancárias, manutenção de contas e custódia de títulos, enquadram-se nos itens 15.02, 15.08 e 15.12 da lista anexa à LC nº 116/2003, caracterizando-se como serviços autônomos sujeitos à incidência do ISS, e não como atividades-meio imunes à tributação.

A modificação unilateral da nomenclatura dos serviços por parte das instituições financeiras não tem o condão de afastar a incidência do ISS, devendo prevalecer a natureza da atividade efetivamente exercida.

A interpretação extensiva da lista de serviços é legítima e evita a evasão fiscal mediante estratégias de renomeação de atividades, conforme entendimento consolidado nos precedentes do STJ (REsp 1.111.234/PR e AgInt no AREsp 1.611.422/PR).

A CDA apresentada pelo Município atende aos requisitos legais, conforme o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, sendo presumidamente líquida e certa. O apelante não apresentou prova idônea capaz de afastar tal presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lista de serviços da LC nº 116/2003 é taxativa, mas admite interpretação extensiva para alcançar serviços bancários congêneres.

Incide ISSQN sobre atividades como manutenção de contas, operações ativas, emissão de documentos e custódia de valores, por se tratarem de serviços autônomos, conforme os itens 15.02, 15.08 e 15.12 da lista anexa à LC nº 116/2003.

A modificação da nomenclatura dos serviços não afasta a incidência do tributo quando subsiste identidade de conteúdo com os serviços listados.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la com prova técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 153, V, e 156, III; LC nº 116/2003, itens 15.02, 15.08 e 15.12; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 927, III e IV; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 296 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 424; STJ, REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon; STJ, AgInt no AREsp 1.611.422/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp nº 1.166.036/RN, Rel. Min. Luiz Fux.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0126033-88.2009.8.08.0012

APTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A., insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, na qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo-se hígida a cobrança do ISSQN incidente sobre receitas bancárias descritas no Auto de Infração nº 252/2006 e na Certidão de Dívida Ativa nº 74/2006, no montante originário de R$ 92.465,43, condenando-se o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Pois bem
.

A Lei
nº
4.595/64, que dispõe sobre o sistema financeiro nacional, define instituição financeira como sendo a pessoa jurídica, pública ou privada, que tenha "
(...) como atividade principal ou acessória a coleta, inter
mediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros
" (art. 17).

Nessa linha
, enquanto as receitas das instituições financeiras oriundas da prestação de serviços são passíveis de tributação pelo ISSQN (art. 156, III, CF), aquelas decorrentes de operações
tipicamente
financeiras estão sujeitas
à incidência do
IOF (art. 153, V, CF).

Ademais, é importante destacar
que o ISSQN não incide sobre atividade-meio,
ou seja,
aquela
desenvolvida
para viabilizar a concretização da atividade-fim.
Conforme já decidido pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, "
(...) tributa-se o serviço-fim, nunca o serviço-meio, realizado para alcançar determinada finalidade"
(REsp nº 1.166.036/RN)
.

Como é de curial sabenç
a,
os serviços sujeitos à incidência do ISS são aqueles constantes na lista anexa à
Lei Complementar nº 116/2003
.

Assim
, a incidência do ISSQN sobre as atividades em análise pressupõe a
previsão legal expressa
do respectivo fato gerador, sob pena de
violação ao princípio da legalidade tributária
.

Contudo, segundo precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 296 da Repercussão Geral, “
é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva
”.

No mesmo sentido, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em harmonia com o entendimento do STF, editou a
Súmula nº 424
, segundo a qual
“
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987
”.

Destaco que tais precedentes possuem caráter vinculante
, nos termos do art.
927, III e IV, do CPC
, o que impõe a sua aplicação
obrigatória
ao caso concreto.

Dessa forma
, não prospera o argumento de que os serviços bancários não estão sujeitos à incidência do ISS por ausência de previsão legal,
tendo em vista que a legitimidade da exação foi expressamente reconhecida por esta Egrégia Corte
, conforme se observa da seguinte ementa jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ISS . NULIDADE DE CDA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXAÇÃO BASEADA NA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DISPENSADO . SÚMULA N. 436, STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA . INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TEMA N. 296, STF. SÚMULA N . 424, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a matéria veiculada nesse tocante se confunde com o mérito da controvérsia recursal . 2. Não há de se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a Certidão de Dívida Ativa prescreve de forma clarividente o nome do contribuinte, o tributo que está sendo cobrado, o valor originário e os encargos relacionados a correção monetária, multa e juros moratórios, e, ainda, a data e o número da inscrição em dívida ativa; restando atendidos os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei n. 6 .830/1980.
3. Consoante súmula n. 436, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco” . 4. Conforme sedimentado pelo STF no âmbito do tema n. 296 da repercussão geral, “é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva” . Outrossim, nos termos da súmula n. 424 do STJ, “é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”
. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014110-41.2016.8.08.0035, Relato
r. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.
Data: 03/03/2023
)

DIREITO TRIBUTÁRIO APELAÇÕES CÍVEIS ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DECRETO-LEI Nº 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR Nº 56/1987 ITENS 95 E 96 DA LISTA ANEXA LISTA DE SERVIÇOS TAXATIVA ADMITE-SE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DE ISS INDEPENDENTE DA NOMENCLATURA STJ SÚMULA 424 SERVIÇOS BANCÁRIOS LEGÍTIMA A INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS CONGÊNERES DA LISTA ANEXA ÀQUELAS NORMAS QUESTÃO DE NOMENCLATURA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE SERVIÇO ANÁLOGO ÔNUS DO EMBARGANTE DE DEMONSTRAR QUE O SERVIÇO NÃO SE ADEQUARIA AOS ITENS DAS LISTAS DE REFERÊNCIA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CDA INVERTIDOS OS ÔNUS SUMBENCIAIS A CONDENAR O BANCO APELANTE NAS DESPESAS PROCESSUAIS INTEGRALMENTE VENCIDO RECURSO DO BANCO APELANTE DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA PROVIDO 1. Trata-se de apelações cíveis originadas da rejeição de embargos à execução fiscal.
2
. O banco apelante, embargante na origem, indica que as listas anexas à LC nº 56/87 e DL nº 406/1968 relacionam serviços taxativos à incidência de ISSQN, razão pela qual a interpretação extensiva e analógica se revela ilegal a inserir como tributáveis serviços bancários congêneres e não especificados nas normas.

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a lista anexa de serviços tributáveis por meio do ISSQN, embora taxativa, comporta interpretação extensiva para que abarque, também, serviços que, mesmo que não expressamente nela previstos, sejam deles congêneres, ou seja, que, no caso concreto, guardem com eles identidade semântica ou se consubstanciem em espécies de um gênero previsto na referida lista (Tema repetitivo 132).
4. O entendimento deu origem ao verbete nº 424 da súmula do c. STJ: É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL nº 406/1968 e à LC nº 56/1987.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035080224674, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

A interpretação extensiva justifica-se, ademais, como forma de evitar o
esvaziamento da incidência tributária mediante simples modificação da nomenclatura atribuída aos serviços
, o que comprometeria a
eficácia do sistema tributário
.

O que se revela relevante é a natureza da atividade efetivamente exercida
, e não a denominação conferida unilateralmente pela instituição financeira. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: REsp n. 1.016.072/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 27/5/2008, DJe de 9/6/2008.

O apelante impugna a incidência do ISS sobre rubricas como
“operações ativas”, “taxa de manutenção de conta-corrente/poupança/PF/PJ”, “rendas de operações de crédito”, “tarifa bancária”, “serviços de custódia” e “segunda via de instrução de liberação de veículo”
.

No tocante às
operações ativas, rendas de operações de crédito, tarifas bancárias

e

segunda via de documentos
, verifica-se que tais serviços se enquadram na hipótese do
item 15.08 da lista anexa à LC nº 116/2003
, que prevê:

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

Trata-se, portanto, de remuneração pela efetiva prestação de serviço
, como a análise de cadastro, a elaboração de instrumentos e a liberação de crédito —
serviços autônomos, específicos e tributáveis
.

Quanto ao tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DL 406/1968. ISSQN. RUBRICAS ESPECÍFICAS. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA.

1 O acórdão recorrido consignou: "No caso dos autos, como já mencionado, o inconformismo do apelante recai sobre os seguintes serviços tributados pelo Município de Maringá: 'Tarifas Interbancárias', 'Operações Ativas', 'Adiantamento a Depositantes', 'Fornecimento de Cartões Magnéticos e Emissão de Cheques', 'Tributos Municipais', 'Taxa de Manutenção' e 'Rendas de Custódia'. Segundo o recorrente, os valores recebidos a título de 'Tarifas Interbancárias' são apenas ressarcimentos de custos incorridos pelo processamento da compensação interbancária. Sustenta que o 'Fornecimento de Cartão Magnético' e a 'Emissão de Cheques' não podem ser considerados serviços, porque são instrumentos para o cliente dispor de valores depositados em suas contas. Diz que
as tarifas de 'Operações Ativas' são cobradas sempre que é necessário averiguar as condições daqueles que contratam com o banco, abrangendo aqueles que celebram contratos de mútuo, financiamento, descontos de títulos. leasing, etc.
No que respeita à rubrica de 'Adiantamento a Depositante', afirma que se trata de operação de crédito emergencial e não de prestação de serviço, pois, no seu entender, o adiantamento de recurso a clientes ocorre sem prévia contratação de limite de crédito. Argumenta que a 'Taxa de Manutenção' foi incluída na lista de serviços pela Lei Complementar Federal n° 116/2003 e, segundo diz, não poderia ser tributada no período anterior a 2004. Das 'Rendas de Custódia' defende que a custódia de títulos está expressamente excepcionada na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal n° 56/87 no item 56 e que a pretensão municipal de enquadrar a custódia na lista federal como administração de bens ou aluguel de cofres não corresponde à correta natureza do instituto. Esclarece que a conta 'Tributos Municipais' é destinada a contabilizar as tarifas cobradas pelo apelante em razão do recebimento de tributos municipais e supostamente ao proceder o pagamento pelos serviços prestados, já reteve o ISS devido pagando somente o valor líquido.
No entanto, verifica-se que tais atividades guardam relação com os serviços descritos no item 15 da lista anexa à Lei Complementar Federal n° 116/2003, mesmo com as descrições realizadas do apelante, como se vê, verbis: (...) Igualmente não merece prosperar as alegações do apelante quando à rubrica 'Tributo Municipal', uma vez que ela trata de serviço cobrado pela instituição financeira para o repasse dos tributos municipais de terceiros, sofrendo, assim, a incidência do ISS.
Importante destacar que o apelante não fez prova em contrário. Em relação a 'Taxa de Manutenção', com o advento da Lei Complementar Federal n° 116/2003, não se olvida que houve a previsão expressa de que se trata de contraprestação tributável. No entanto, tal previsão corroborou com a interpretação ampla e analógica que a jurisprudência consagrou a respeito da Lista Anexa da Lei Complementar Federal n° 56/1987. Logo, razão não assiste ao recorrente. Ademais, a cobrança de ISSQN sobre as rubricas acima mencionadas já foi objeto de decisão desta Corte: (...) Deste modo, é descabida a pretensão de reforma da sentença, para efeito de rechaçar a execução fiscal, porque válido o lançamento e a cobrança do tributo" (fls. 290-302,e-STJ). 2.
A orientação firmada no Recurso Especial 1.111.234/PR, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC, Rel. Min. Eliana Calmon, é de que "a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres."
3. A Corte de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ proferido no Recurso Especial Repetitivo 1.111.234/PR, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, consoante o que é possível a interpretação extensiva dos serviços legitimadores da incidência do ISS. 4. A jurisprudência do STJ define que o exame da compatibilidade dos serviços previstos na Lista é da competência das instâncias ordinárias. Sendo assim, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da incidência do ISS na espécie requer revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.611.422/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 5/10/2020.)

A
s

tarifas cobra
das
para manutenção de contas corrente/poupança de pessoas físicas e jurídicas
,
há expressa previsã
o no
item 15.02 da LC nº 116/2003
, o qual dispõe:

15.02 Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

Desse modo, verifica-se ser o caso de incidência de ISS sobre as tarifas cobradas pela manutenção de contas em geral, ativas e inativas.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EXERCÍCIO DE 2004 - MUNICÍPIO DE SANTOS. (...). ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS ATIVAS E INATIVAS –
No caso dos autos, impugna-se a incidência do ISS sobre tarifas cobradas para a manutenção de contas ativas e inativas – Ocorre que o item 15.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 prevê como atividade passível de incidir o ISS a abertura de contas em geral, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas – Desse modo, verifica-se ser o caso de incidência do ISS sobre as tarifas cobradas para a manutenção de contas em geral, ativas e inativas –
Precedente desta C. Câmara . Sentença mantida – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017176-40.2020.8 .26.0562 Santos, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 19/09/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/09/2023)

De igual modo, quanto à
custódia de títulos
, incide o
item 15.12 da mesma lista
, que trata de: “
Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários”
.

Logo, as atividades descritas não integram o núcleo da função financeira (intermediação de recursos), mas constituem serviços autônomos prestados mediante contraprestação, ensejando a incidência do ISS.

Importante observar, ainda, que o apelante
não apresentou prova técnica idônea que infirmasse a presunção de liquidez e certeza da CDA
, nos termos do art.
204 do CTN
e do art.
3º da Lei nº 6.830/1980
,
limitando-se a impugnações genéricas
, inclusive após ter
desistido da produção de prova pericial
.

Dessa forma, as atividades impugnadas encontram
lastro legal nos itens 15 da LC nº 116/2003,
além de guardarem conformidade com os
itens 95 e 96 do DL nº 406/1968
, alcançados por
interpretação extensiva conforme autorizado pelos Tribunais Superiores
.

P
or todo o exposto
, conclui-se que o
apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA
, revelando-se
legítima a exigência fiscal promovida pelo Município de Cariacica
no bojo da execução fiscal de origem.

A
nte o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo íntegra
a r. sentença
recorrida.

Majoro os honorários
advocatícios de
sucumb
ência
em 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da execução
, nos termos do artigo 85, §
11
º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator